Tribunal: STF
Processo: HC 70771
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
EMENTA:  - Direito  Penal. Sentença.  Nulidades. Fixação da
pena. Roubo com emprego de arma e em caráter continuado.
          Havendo  a  sentença  condenatória,  e  o  acórdão  que  a
confirmou,  levado  em  consideração,  explicitamente,  os  critérios
previstos  no   art.  59   do  Código   Penal,  inclusive   quanto  a
personalidade  e antecedentes  do réu,  para a  fixação da pena-base;
passando  a  considerar,  em seguida,  a  circunstancia  agravante da
reincidencia  (art.  61, inc.  I)  e,  depois, as  causas  de aumento
(artigos  157, PAR. 2., inc. I, e 71, paragrafo  único)  (roubo, com
emprego  de arma, e em  caráter continuado), cumpriu as exigencias do
art. 68, não incidindo, a respeito, em nulidade, por insuficiência de
fundamentação.
          No  âmbito  estreito  do  "habeas  corpus"  não  podem  ser
revistas as provas sobre os fatos considerados na fixação da pena.
          H.C. indeferido.